Tribunal: TJBA
Processo: 8002464-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002464-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA.

Advogado(s)
:
JAIME GONCALVES FILHO

AGRAVADO: VANILDA SANTOS DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
JOSE GENARIO LUCIO SILVA, FERNANDO CARVALHO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTIONAMENTO SOBRE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA REVISÃO DE SEUS ATOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de invalidação de certidão de trânsito em julgado e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. A parte agravante alega que protocolou tempestivamente embargos de declaração contra acórdão, porém não teria sido intimada do ato ordinatório que determinou a regularização do protocolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o juízo de primeiro grau possui competência para tornar sem efeito certidão de trânsito em julgado emitida pelo Tribunal e, em caso negativo, qual a providência adequada a ser adotada diante da alegação de ausência de intimação da parte sobre ato ordinatório emitido pela Secretaria do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeiro grau não possui competência para invalidar certidão de trânsito em julgado emitida pelo Tribunal, sendo correta a decisão neste ponto.

Entretanto, diante da alegação de vício na intimação de ato ordinatório emitido pela Secretaria do Tribunal, o procedimento adequado é a remessa dos autos à instância superior para verificação da regularidade do ato de comunicação processual.

A questão sobre a regularidade da intimação somente pode ser dirimida pela própria Secretaria do Tribunal que expediu o ato, não cabendo ao juízo de primeiro grau essa análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para revogar a decisão que determinou a instauração do cumprimento de sentença e determinar o encaminhamento dos autos ao Tribunal para verificação da regularidade da intimação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002464-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA.
e como apelada
VANILDA SANTOS DE QUEIROZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente,

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator